Tribunal: TJPA
Processo: 0183282-88.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0183282-88.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO PROCEDÊNCIA. DECISÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DO JUÍZO DE ORIGEM POR REJEIÇÃO DA INTEMPESTIVIDADE. INÍCIO DO PRAZO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. ENTRADA EM VIGOR DO CPC/15 DURANTE O DECURSO DO PRAZO. OBSERVÂNCIA À NORMA PROCESSUAL ANTERIOR. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. INOBSERVÂNCIA AO PRAZO DE 30 DIAS A CONTAR DA JUNTADA DO MANDADO DE INTIMAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
-
Uma das mudanças significativas em relação ao antigo CPC está no seu parágrafo primeiro, pois no código já revogado, independentemente da apelação interposta pelo ente público, o reexame necessário era uma imposição legal. Agora com o novo código, havendo apelação da Fazenda Pública não haverá necessidade de reexame necessário.

II - Aos prazos processuais relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016 aplicam-se as disposições do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/1973).

III - Tanto o CPC/1973 (art. 1.211) quanto o CPC/2015 (art. 1.046,
caput
) adotaram, com fundamento no princípio geral do
tempus regit actum
, a chamada "teoria do isolamento dos atos processuais" como critério de orientação de direito intertemporal, de maneira que nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem. Nesse sentido, a definição sobre qual regime jurídico será aplicado depende do momento em que o respectivo ato processual é praticado.

IV - Sendo o caso de mandado de intimação para apresentação de embargos à execução juntado em 24/02/16, portanto quando ainda vigente o CPC/1973, observarão as regras de admissibilidade então exigidas, cujo prazo processual se dá em dias corridos.

V - Razões recursais contrárias à jurisprudência dominante do C. STJ

VI – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 21 a 28 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 4771702, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos dos embargos à execução em que contende com
ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA.

Inconformado, o agravante alega em síntese que
“a aplicação da regra de contagem do prazo se dá na forma do CPC/73, a sentença também estaria sujeita ao reexame necessário nas regras da legislação revogada. É que a sentença foi exarada na vigência do CPC/73, deve-se aplicar a regra do reexame de então. Lembre-se que trata de condição de eficácia da sentença, algo que emana do próprio ato decisório como desde então era opinião da doutrina e jurisprudência mais abalizadas”.

Ante esses argumentos, requer-se seja provido o presente agravo interno para determinar a apreciação da causa por meio do reexame necessário, ao se aplicar os termos do CPC 1973 à espécie, o que deve gerar revisão dos termos da sentença proferida em primeira instância no sentido de impedir a atualização do contrato nos termos requeridos, totalmente indevidos em face da lei ou do contrato administrativo.

Requer-se ainda o provimento do recurso para revogar a multa imposta à decisão monocrática de julgamento dos embargos, considerando a natureza não protelatória do recurso, que se limitou a apontar, à ocasião, a omissão do juízo a respeito do reexame necessário que é imposto legalmente na espécie.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 9524121.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Imperioso apontar preliminarmente que a Sentença de 1ª Instância foi exarada em 24 de março de 2017 e publicada na data retro de 26 de maio de 2017.

É sabido que o Novo Código de Processo Civil foi publicado no Diário Oficial da União em 17 de março de 2015. Assim, a Lei Federal entrou em vigor um ano depois de sua publicação, em 18 de março de 2016, em obediência ao disposto no art. 1.045, senão vejamos:

Art. 1.045. Este Código entra em vigor após decorrido 1 (um) ano da data de sua publicação oficial.

Assim, delimitado sua
vacacio legis
, pode-se concluir que a sentença de 1º grau foi publicada dentro da vigência do novo código processualista, o que torna indiscutível sua aplicação na presente demanda.

Neste raciocínio, temos o novo regramento trazido pelo CPC acerca do Reexame Necessário, em seu art. 496. Vejamos:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.

Uma das mudanças significativas em relação ao antigo CPC está no seu parágrafo primeiro, pois no código já revogado, independentemente da apelação interposta pelo ente público, o reexame necessário era uma imposição legal. Agora com o novo código, havendo apelação da Fazenda Pública não haverá necessidade de reexame necessário, senão vejamos o seguinte excerto:

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocálos-á.

O agravante procedeu com a interposição de recurso de apelação, caindo por terra a prerrogativa de reexame necessário. A nossa Jurisprudência Pátria vem decidindo esta matéria da seguinte forma:

REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida.

APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ.

SENTENÇA MANTIDA.

3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde.

4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o

argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas.

5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\".

6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. POLÍTICA SALARIAL. SERVIDORA INTEGRANTE DO MAGISTÉRIO. REAJUSTE DA FRAÇÃO DE 20% DA PARCELA AUTÔNOMA INCORPORADA AO VENCIMENTO BÁSICO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE REAJUSTE PREVISTO NOS INCISOS I AO V DO ART. 8º DA LEI 10.395/95 SOBRE A FRAÇÃO INCORPORADA. TERMO FINAL DA CONDENAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADOS. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ENTE PÚBLICO. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 496, § 1º, DO CPC/15.

1. Confirma-se acolhimento dos pedidos, em relação aos reajustes previstos nos incisos I a V do art. 8º da Lei 10.395/95 devidos sobre os 20% da parcela autônoma incorporadas ao vencimento básico, observado os termos finais, quais sejam a Lei 12.961/08 (incisos IV e V) e a Lei 13.957/12 (incisos I a III), bem como a prescrição quinquenal .

2. Alteração dos consectários: Juros a contar da citação, nos termos da Lei 11.960/09. Correção Monetária incidente sobre a condenação aplicada nos termos da Lei 11.960/09, observada a orientação do Supremo Tribunal Federal em sede de modulação dos efeitos das ADINs 4425 e 4357: aplicação do IGPM ao período anterior a 30/06/2009; do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) entre 30/06/2009 e 25/03/2015; e do IPCA-E, a contar de 26/03/2015.

3. Diante da interposição, pelo ente público, de recurso voluntário, incabível a remessa necessária, a teor da nova regra prevista no art. 496, § 1º, do CPC/2015.RECURSO PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.(Apelação e Reexame Necessário, Nº 70081617946, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em: 25-06-2019)

(TJ-RS - REEX: 70081617946 RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Data de Julgamento: 25/06/2019, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2019)

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que os embargos à execução foram cadastrados em 01/04/2016, constando certidão de ID nº 336672 de intempestividade, ante a juntada do mandado de citação ter ocorrido nos autos da execução em 24/02/2016.

A sentença rejeitou os embargos, reconhecendo sua intempestividade pelos seguintes fundamentos:

"O arts. 730, c/c o 215 todos do CPC/73, e, ainda, c/c o art. 1°-B da Lei n° 9.494/97 previa que a Fazenda Pública seria citada para opor embargos à execução em 30(trinta) dias, prazo este que veio expressamente consignado no art. 910 do CPC/15.
No caso, o mandado foi juntado aos

autos em 24/02/2016, iniciando-se, assim, a contagem dos 30 (trinta) dias na forma do

CPC/73, e o prazo mesmo com a entrada em vigor do CPC/15 continuou a ser regulado pela

norma - revogada, .-
consoante entendimento extraído dos Enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis abaixo referenciados."

Da análise das razões recursais e dos fundamentos da diretiva agravada, não vislumbro condições de acolhida ao agravo.

Impede destacar, por oportuno, que não há controvérsia nos autos, tampouco qualquer alegação no agravo, acerca da data da juntada do mandado de intimação conforme certificado, limitando-se o agravante a levantar a questão da norma processual a ser aplicada no caso em tela para fins de contagem do prazo para apresentação de embargos à execução.

É incontroverso que o mandado de citação do agravante foi juntado aos autos em 24.02.2016 (quarta-feira), tendo o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação dos embargos iniciado no dia 25.02.2016 (quinta-feira), logo, o término seria em 25.03.2016 (sexta-feira), contudo, houve prorrogação para o primeiro dia útil seguinte, que somente ocorreu em 28.03.2016 (segunda-feira), haja vista que o prazo terminou no dia do feriado nacional da Paixão de Cristo.

Embora o prazo tenha sido prorrogado para o dia 28.03.2016, conforme exposto alhures, o agravante protocolou os embargos à execução somente no dia 01.04.2016, portanto, de forma intempestiva, ensejando a correta rejeição realizada pelo Juízo de origem, não merecendo reparos.

No entanto, o que pretende o agravante é que seja aplicada a nova norma processual civil para excluir da contagem do prazo os dias não úteis, sob alegação de que o Novo Código de Processual Civil aplica-se imediatamente aos processos em andamento, o que não há como ser acolhido.

Tenho isso porque a Lei n. 13.105/2015, que institui o novo Código de Processo Civil, previu a elucidação do conflito de normas processuais no tempo, dispondo em seu art. 14 que:

"Art. 14. A norma processual
não retroagirá
e será aplicável imediatamente aos processos em curso,
respeitados os atos processuais praticados
e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada." (grifos nossos)

No mesmo sentido, a regra prevista no art. 6º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, que trata da obrigatoriedade da lei no tempo e da limitação da eficácia da nova norma em conflito com a anterior. Esse dispositivo legal determina que a lei nova incidirá apenas sobre fatos que ocorrerem durante sua vigência, de forma que atingirá o processo no ponto em que está, sem, contudo, retroagir aos atos processuais já realizados sob o comando da lei revogada.

Tais normas legais representam a aplicação concreta da teoria do sistema de isolamento dos atos processuais, adotado tanto no CPC/1973, como no novo Código de Processo Civil de 2015, bem como pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, a lei nova, encontrando um processo em desenvolvimento, respeita a eficácia dos atos processuais já praticados, impondo sua disciplina tão somente aos ocorridos a partir de sua vigência. Ou seja, os seus efeitos se aplicam aos atos a serem realizados a partir de então.

Nesse cenário, considerando que a juntada do mandado de intimação do agravante ocorreu em 24/02/2016 (certidão de ID nº336672), quando ainda não estava em vigor a nova lei processual civil, a qual, como se sabe, a vigência iniciou apenas em março daquele ano, portanto perfeitamente ocorrida sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, este que irá regular integralmente a prática do ato processual, incluindo o cabimento, a forma e o modo de contagem do prazo que realizava-se de forma corrida, contando-se os dias não úteis, nos termos do art. 178 do referido código,
in verbis
:

"
Art. 178. O prazo, estabelecido pela lei ou pelo juiz, é contínuo, não se interrompendo nos feriados."

Diferente das alegações do agravante, constato que não há como excluir da contagem do prazo processual os feriados e dias em que não houve expediente forense, pois nos moldes do CPC/73, norma processual aplicável ao caso, havia tão somente a prorrogação para o primeiro dia útil seguinte, quando o término do prazo ocorresse em um destes dias, tal como no caso em análise.

Desta feita, à luz do princípio
tempus regit actum,
orientador da Teoria do isolamento dos atos processuais
,
estes devem observar a legislação vigente ao tempo de sua prática, de maneira que nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, sob pena de indevida retroação da lei nova para alcançar aqueles já consumados.

No caso, repita-se, quando da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil em 18/03/2015, o prazo para a apresentação dos presentes embargos à execução já se encontrava em curso, desde o dia 25/02/2016, contando-se, assim, conforme as regras da norma processual civil anterior como corretamente o fez o juízo de origem.

Portanto, a decisão recorrida revela-se em harmonia com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. TEMPUS REGIT ACTUM. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. CRITÉRIOS DE DIREITO INTERTEMPORAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO REGIME ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA NOVA CODIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ.

1. Tanto o CPC/1973 (art. 1.211) quanto o CPC/2015 (art. 1.046, "caput") adotaram, com fundamento no princípio geral do "tempus regit actum", a chamada "teoria do isolamento dos atos processuais" como critério de orientação de direito intertemporal, de maneira que nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.

2. Nesse sentido, a definição sobre qual regime jurídico será aplicado depende do momento em que o respectivo ato processual é praticado.

3. Assim, por exemplo, se o acórdão a ser impugnado pela via do recurso especial foi publicado quando ainda vigente o CPC/1973, assim como a decisão sobre a sua inadmissibilidade, tanto o apelo raro quanto o respectivo agravo em recurso especial observarão as regras de admissibilidade então exigidas. É esse o teor do Enunciado Administrativo n. 2/STJ.

4. É justificada, portanto, a incidência da Súmula 115/STJ quanto a recurso especial e quanto a agravo interpostos sob a regência do CPC/1973.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 989.414/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 13/03/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONTAGEM DO PRAZO. REGRAS DE DIREITO INTERTEMPORAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INTEMPESTIVIDADE.

1. A nova lei processual se aplica imediatamente aos processos em curso (ex vi do art. 1.046 do CPC/2015), respeitados o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, enfim, os efeitos já produzidos ou a se produzir sob a égide da nova lei.

2. Considerando que o processo é constituído por inúmeros atos, o Direito Processual Civil orienta-se pela Teoria dos Atos Processuais Isolados, segundo a qual, cada ato deve ser considerado separadamente dos demais para o fim de determinar qual a lei que o regerá (princípio do tempus regit actum). Esse sistema está inclusive expressamente previsto no art. 14 do CPC/2015.

3. Com base nesse princípio e em homenagem à segurança jurídica, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça interpretou o art. 1.045 do Código de Processo Civil de 2015 e concluiu que o novo CPC entrou em vigor no dia 18/03/2016, além de elaborar uma série de enunciados administrativos sobre regras de direito intertemporal (vide Enunciados Administrativos n. 2 e 3 do STJ).

4. Esta Corte de Justiça estabeleceu que a lei que rege o recurso é aquela vigente ao tempo da publicação do decisum. Assim, se a decisão recorrida for publicada sob a égide do CPC/1973, este Código continuará a definir o recurso cabível para sua impugnação, bem como a regular os requisitos de sua admissibilidade. A contrario sensu, se a intimação se deu na vigência da lei nova, será ela que vai regular integralmente a prática do novo ato do processo, o que inclui o cabimento, a forma e o modo de contagem do prazo.

5. No caso, a decisão ora agravada foi publicada em 16/03/2016, portanto sob a égide do CPC/1973. Assim, é inviável a incidência das regras previstas nos arts. 219 e 1.021, § 2º, do CPC/2015, razão pela qual se mostra intempestivo o agravo regimental interposto após o prazo legal de cinco dias previsto nos arts. 545 do Código de Processo Civil de 1973 e 258 do Regimento Interno do STJ.

6. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no REsp 1584433/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 21/10/2016)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/11/2022